Tribunal: CARF
Processo: 18471.000395/2005-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000395/2005-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.591 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
NARCISA MARIA GONCALVES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. UNESCO/ONU. PNUD. ISENÇÃO.
O REsp no 1.306.393/DF, recebido como representativo da controvérsia, nos
termos do art. 543-C do CPC, sedimentou o entendimento de que são isentos
do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores
no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD.
As decisões proferidas pelo STF e STJ, em sede de repercussão geral ou
recurso repetitivo, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, ao teor do § 2o do art. 62 do Anexo II do
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 28.449,70, já acrescido de juros de mora e multa de
ofício e isolada, em razão da classificação indevida de rendimentos recebidos de organismo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000395/2005-82
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000395/2005-82

internacional - PNUD, no valor de R$ 40.000,00, e da multa isolada pela falta de recolhimento
do IRRF devido a título de carnê-leão, no valor de R$ 5.076,90 conforme se depreende do auto
de infração dos autos e do Termo de Verificação Fiscal, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 11.000,00 (fls. 27/39).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-23.848, pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJOII (fls. 145/153):
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
de fls. 20 a 26, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício(s) 2003, ano(s)-
calendário 2002, no valor total de R$28.449,70 (vinte e oito mil, quatrocentos e
quarenta e nove reais e setenta centavos), sendo:
Imposto - R$11.000,00
Juros de Mora (calculados até 30/06/2005) - R$4.122,80
Multa Proporcional (passível de redução) - R$8.250,00
Multa exigida isoladamente - R$5.076,90
A descrição dos fatos encontra-se detalhada no Termo de Verificação às fls. 27 a 63, e o
enquadramento legal, no Auto de Infração, à(s) fl(s). 21/22, versando sobre as seguintes
infrações:
"001 — CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS NA DIRPF"
"002 — MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO
A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO"
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, o enquadramento
legal correspondente consta do Demonstrativo de Multa e Juros de Mora de fl. 26.
Cientificada do Auto de Infração em 21/07/2005, a Contribuinte apresentou, em
22/08/2005, a impugnação de fls. 92 a 107, na qual traz as alegações a seguir
sintetizadas.
Inicialmente, discorre sobre suas atividades junto ao Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD), e diz que prestou, ao longo do ano-calendário 2002,
serviço técnico, complexo e continuado para uma agência especializada. Defende que,
como consultora, faz jus às isenções sobre os salários recebidos tal qual os peritos da
agência. Cita o Decreto no 5.288, de 1963.
Aduz que, pela legislação brasileira, mais especificamente o artigo 30 da Consolidação
das Leis de Trabalho (CLT) sua relação jurídica com a Agência tem natureza
empregatícia, uma vez que cumpria jornada de trabalho regular e continuada, com
remuneração mensal e que atendia aos requisitos de continuidade, subordinação,
onerosidade e pessoalidade.
Defende que seu direito não pode ficar condicionado ao cumprimento de uma obrigação
acessória da Agência contratante, no caso, o encaminhamento de lista à Receita Federal
do Brasil contendo seu nome.
Requer o cancelamento do débito fiscal.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJOII, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, apenas para alterar o percentual da multa isolada de 75%
para 50%, reduzindo o valor cobrado para R$ 3.84,60.

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000395/2005-82

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 17/08/2009 (fls. 155), a contribuinte, em 27/08/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 157/162), repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
PRELIMINARMENTE
Ressalta que, nos termos dos artigos 43 e 45 do CTN, compete à fonte pagadora, como
tomador de serviços que se estrutura como pessoa jurídica, reter na fonte o imposto de
renda, antes de efetivar o pagamento da contraprestação, sob pena de consubstanciar os
valores pagos como líquidos, sendo o PNUD o verdadeiro responsável pelo
recolhimento do imposto, situação que deve ser declarada, caso do não reconhecimento
da isenção.
Cita jurisprudência do STJ e do TRF2.
A RFB, com base na Resolução no 76 da Assembleia das Nações Unidas, de
07/12/1946, exarou, por intermédio do Parecer Normativo no 717, de 06/04/1979,
orientação em atendimento à consulta feita pelo próprio PNUD, informando que não
são abrangidos pela isenção os funcionários recrutados no local e que sejam
remunerados a taxa horária, condições essas cumulativas. Orientação esta repetida
por ocasião do Parecer Normativo no 03, de 28/08/1996.
Neste sentido, alega que somente seguiu orientações da RFB. Desta forma, na hipótese
do não reconhecimento da isenção tributária requerida, ou do não reconhecimento da
imunidade por impossibilidade da aplicação da legislação brasileira, solicita seja
aplicado o parágrafo único do art. 100 do CTN, afastando a aplicabilidade de multas,
juros de mora e correção monetária do tributo, uma vez que seguiu as orientações
emanadas das autoridades públicas a respeito do assunto.
OS FATOS
Foi contratada pelo PNUD, a fim de trabalhar com horário pré-estabelecido, sob
subordinação hierárquica, em labor não eventual e mediante o recebimento de salários
fixos mensais.
DO DIREITO
O artigo 5o, § 2o da CF/88, assegura vigência aos tratados e/ou convenções
internacionais dos quais o Brasil seja signatário, e com base neste dispositivo, defluiu o
entendimento de que o Direito Internacional convencional é colocado na ordem jurídica
interna num grau hierárquico superior ao da lei, sobrepondo-se nos casos de conflito.
Tais premissas encontram-se também nos art. 96 e 98 do CTN.
O Decreto no 27.784/50, que trata da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das
Nações Unidas, dispõe que serão isentos de qualquer imposto sobre salários e
emolumentos recebimentos das Nações Unidas, estendendo essas prerrogativas às
Agências Especializadas das Nações Unidas por intermédio do Decreto no
52.288/63.
O Decreto no 59.308/66, que promulgou o Acordo Básico de Assistência Técnica com a
Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência
Internacional de Energia Atômica, que estabelece as condições para a prestação de
assistência e cooperação técnica, bem como a realização de programas de operações de
mútua conveniência, declara que o Governo, caso ainda não esteja obrigado a fazê-
lo, aplicará aos Organismos, a seus bens, fundo e haveres, bem como a seus
funcionários, inclusive peritos de assistência técnica, quando no desempenho das
responsabilidades, a taxa de câmbio mais favorável.
Desta forma, o conteúdo das convenções e acordos, recepcionados e promulgados pelo
Brasil, como membro da Organização das Nações Unidas, devem ser aplicados
indistintamente, quer aos funcionários estrangeiros, quer aos funcionários nacionais dos
organismos internacionais.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000395/2005-82

Todas as regras de direito internacional privado devem ser determinadas, quanto à sua
natureza, sentido e alcance, exclusivamente por meio de uma interpretação da ordem
jurídica nacional, sem recurso às concepções e legislações estrangeiras, afastando,
portanto, a pretensão de limitar a extensão dos privilégios e imunidades previstos na
Convenção a somente aqueles que atendam ao art. 4.1 do Estatuto de Pessoal da ONU.
Cabe dizer que o termo "funcionário" é de utilização exclusiva na definição dos
servidores públicos civis, sujeitos ao regime estatutário, sejam da União, Estados, DF e
Territórios. Assim, percebe-se que a alusão a funcionários deve ser compreendida como
empregados da ONU, pois as Nações Unidas, pelo direito pátrio, não possuem
funcionários. E empregado, ao teor d o art. 32 da CLT, é aquele que está sujeito à
subordinação, onerosidade, pessoalidade e alteridade.
Registra que a Câmara Superior de Recursos Fiscais assentou o entendimento que sobre
a remuneração paga por organismos internacionais em contratos continuados de
trabalho não incidirá imposto de renda sobre rendimentos percebidos quando no
exercício de suas funções.
Requer, ao final, a decretação da insubsistência da autuação, ou, na hipótese do
não reconhecimento da isenção tributária requerida, seja-lhe afastada a aplicação dos acréscimos
legais e direcionada a cobrança do imposto devido à fonte pagadora, nos termos dos arts. 43 e 45
do CTN.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Dos rendimentos pagos por Organismos Internacionais - PNUD:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJOII, que manteve
parcialmente a autuação em face da classificação indevida de rendimentos apurada em sede de
processamento da DAA/2003, importando no imposto suplementar de R$ 11.000,00 e na multa
isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão no valor de R$ 5.076,90, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no que tange à
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000395/2005-82

isenção dos rendimentos recebidos pela participação no Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos em relação aos
fundamentos motivadores da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 148/152):
Trata-se aqui de perquirir se os rendimentos pagos a técnicos residentes no Brasil que
prestam serviços ao PNUD estão isentos de imposto, tal qual os funcionários
internacionais.
Serão analisados, a seguir, os dispositivos que regulam a matéria, inclusive citados pela
Contribuinte em sua impugnação, a começar pelo art. 50 da Lei no 4.506, de 1964,
reproduzido no art. 22 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR - Regulamento
do Imposto de Renda), litteris: (...)
No caso em questão, os rendimentos foram recebidos do PNUD, disciplinado pelo
"Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas
Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica", promulgado
pelo Decreto n2 59.308, de 1966. Dispõe o artigo V do referido acordo: (...)
Sendo o PNUD um programa específico da Organização das Nações Unidas, aplica-se a
Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das Nações
Unidas, adotada em 21/11/1946, por ocasião da Assembleia Geral das Nações Unidas, e
recepcionada pelo direito pátrio, por meio do Decreto no 52.288, de 24/07/1963, que a
promulgou.
(...)
De análise ao texto acima, relativamente à 22a seção, do artigo 6o, verifica-se que a
determinação da categoria de funcionários beneficiados com os privilégios cabe às
Agências Especializadas, que gozam de autonomia, inclusive, para renunciar a qualquer
imunidade concedida aos seus funcionários.
Observa-se, ainda, que o conjunto das prerrogativas disciplinadas nas alíneas da 19a
seção do artigo 6o não se coaduna com a situação do indivíduo contratado no local para
prestar serviços ao PNUD. Na forma como enunciadas, deixam claro que se está
disciplinando a situação de representantes das Agências Especializadas em missões
internacionais.
Conforme se verifica, a Convenção que rege o tema exige que o beneficiário da isenção
seja funcionário da Agência Especializada e que conste na lista elaborada pela Agência,
sujeita à comunicação ao Secretário Geral da ONU e, periodicamente, aos Governos dos
Estados Membros.
O nome contido na lista e a comunicação da mesma ao Governo são requisitos para o
gozo da isenção. A necessidade de indicação dos nomes e das categorias dos
funcionários que tem direito à isenção representa uma exigência da própria Convenção,
e não do Governo Brasileiro ou da Receita Federal do Brasil.
Explica-se tal exigência pelo fato de nem todos os funcionários das Agências
Especializadas fazerem jus ao privilégio, mas tão somente os funcionários
internacionais mais graduados, que necessitam de privilégios semelhantes aos agentes
diplomáticos para o bom desempenho de suas funções. Ressalte-se uma vez mais que a
determinação da categoria de funcionários beneficiados com os privilégios cabe a
Agência Especializada, com comunicação ao Secretário Geral da ONU, a ser
comunicada periodicamente aos Governos dos Membros (Decreto no 52.288, de 1963,
art. 6o, 18a Seção).
(...)
A IN SRF no 208, de 2002, confirma a interpretação feita da Convenção, isto é, os
rendimentos auferidos de Organismos Internacionais pelos residentes no Brasil estão
sujeitos à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório, exceto os
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000395/2005-82

recebidos por pessoas físicas aqui residentes relacionadas nas listas enviadas à Receita
Federal do Brasil pelos Organismos.
No caso concreto, constata-se que a Contribuinte não possui vínculo estatutário com
organização internacional, sendo técnico com vínculo contratual estabelecido em
contratos celebrados com o PNUD (fls. 37 a 46). (...)
Nos contratos anexos, verifica-se ainda que havia previsão de prestação de serviços para
prazo certo e determinado: Contrato no 2001/005039, relativo ao período de 15/10/2001
a 15/04/2002, e Contrato no 2002/001885, válido de 02/05/2002 a 31/10/2002.
Não restam dúvidas, de acordo com as alegações e provas contidas nos autos, que a
Contribuinte não pertencia ao quadro efetivo do PNUD, ou seja, não era funcionário da
Agência, tal como exigido pela legislação que concede a isenção. O vínculo de trabalho
da interessada com o PNUD era temporário e específico, de modo que a natureza
jurídica de sua relação contratual (transitória e vinculada a determinado projeto
específico) não se confunde com a condição dos funcionários efetivamente pertencentes
ao quadro efetivo do Programa, portanto, sem privilégios de natureza tributária, por
falta de previsão em Tratado ou Convênio Internacional.
Sendo assim, resta esclarecido que os rendimentos auferidos pela Contribuinte estão
sujeitos à incidência do Imposto de Renda e correto, portanto, o lançamento do imposto
suplementar.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar.
Sobre o tema, tem-se que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp no
1.306.393/DF, sob a relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao regime de
recurso repetitivo, proferiu a seguinte decisão, ao teor da ementa abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No
referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico
de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
Cabe salientar que o art. 62, § 2o do Anexo II do RICARF, assim expressamente
determina:
Art. 62. (...)
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000395/2005-82

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Portanto, não havendo incidência do imposto de renda sobre os rendimentos do
trabalho recebidos pela Recorrente, contratada no Brasil para prestar serviços no PNUD –
importando inclusive tal decisão judicial, diga-se de passagem, com a revogação da Súmula
CARF no 39, pela Portaria no 3, de 09/01/2018, que apontava a natureza tributável dos
rendimentos autuados – resta indevida a tributação como autuada e nos moldes de recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão).
Neste contexto, ancorado no conjunto probatório constante dos autos e aliado
sobremaneira ao entendimento judicial formado em sede de recurso representativo de
controvérsia, os rendimentos em comento deverão ser excluídos da base de cálculo do imposto
de renda, razão pela qual declaro insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar a autuação e reconhecer a não incidência tributária sobre os
rendimentos recebidos no valor de R$ 40.000,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-
calendário 2002, exercício 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital